Tribunal: TJES
Processo: 0000383-23.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000383-23.2018.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MACARIO SANAZARIO TOGNORI
APELADO: TEREZINHA GIRELLI MARCHIORI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

TEREZINHA GIRELLI MARCHIORI

ajuizou ação de reintegração de posse em face
de
MACARIO SANAZARIO TOGNORI
asseverando que
é proprietária de
um
imóvel rural vizinho ao do réu e que,
em
1º de março de 2018, depois de fortes chuvas atingirem a localidade de São Caetano do Sul, Mimoso do Sul/ES,
a encanação que passava por uma nascente no terreno de MACARIO foi arrancada pela força da água.
Narrou que há décadas a sua propriedade se valia da água da referida nascente e que, quan
d
o TEREZINHA tentou
re
instalar os canos
respectivos,
foi impedida pelo réu, bradando que não mais autorizaria o uso dos recursos hídricos
disponíveis em seu terreno.

Em peça contestatória, MACARIO sustentou que nunca obstruiu o acesso de TEREZINHA à água, juntando
fotos do local a indicar que não nenhuma moradia no imóvel dela e que o gado ali existente dispunha da água abundante para hidratação.

F
oi colhido o depoimento de uma testemunha e,
em átimo seguinte, o magistrado
a quo
proferiu sentença mencionando que haveria um
a
servidão em favor de TEREZINHA e, na parte dispositiva,
julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial devendo o réu permitir que a autora dela se sirva, ficando mantido o direito de perceber as
á
guas sobrantes”
(fl. 80).

Contra o édito recorre MACARIO, sustentando ser a sentença nula por determinar providência jamais requerida por TEREZINHA. Alega ele que “
a autora não pleiteou em momento algum o uso de águas sobrantes da nascente do apelante. O único pedido foi a reintegração de posse da servidão”.
Aduz, ainda, que há uma incongruência no édito já que o “pedido não é passível de ser deferido parcialmente, ou seja: ou se defere a reintegração ou se indefere”.
Registra que “a água pleiteada não se destina ao consumo da família, mas tão somente do gado, conforme a própria autora narra na inicial”. Pontua que “o local onde a autora fez a captação de água para o gado, no córrego, fica ao lado da casa do apelante e sempre foi respeitado por este, o que restou demonstrado pelo vídeo de fl. 33”.
Pondera que “
a constituição de servidão depende de registro no cartório de registro de imóveis, podendo, também, ser adquirida por usucapião, desde que comprovado o uso contínuo e incontestado pelo período de 20 anos. Não há nos autos qualquer prova de que a servidão tenha sido constituída por qualquer desses meios” (fl. 104). Pugna pela anulação do
decisum
ou, sucessivamente, por sua reforma integral.

Contrarrazões às fls. 112/114, narrando que “o apelante agiu de má-fé em retirar o curso natural da mesma, desviando e retirando o direito da autora e dos vizinhos no qual fazem uso da mesma fonte de água” e pleiteando o desprovimento do recurso.

Com razão o apelante no que concerne à existência de transgressão ampliativa perpetrada pelo
julgador
a quo
, que se pôs
a con
stituir uma servidão em favor da
apelada,
enquanto o pleito por ela deduzido na preambular dizia respeito – exclusivamente – à reintegração de posse “do encanamento de água da nascente” que passava pela propriedade de MACARIO.

Aplicável,
in casu
,
a lógica de que
“A sentença que concede ao autor providência não pleiteada (de natureza ou objeto diverso do requerido) é
extra petita
. Trata-se, nesse caso, de dar ao autor coisa diversa da que pediu ou, até mesmo, de julgar ação diversa da ajuizada” (
MARCATO, Antônio Carlos.
C
ódigo de
p
rocesso
c
ivil
i
nterpretado
. São Paulo: Atlas, 2008, p. 1.456-1.457).
Reverberando a
necessária observância da adstrição do provimento jurisdicional à causa de pedir e ao pedido deduzido pela parte,
orienta
o colendo Superior Tribunal de Justiça
:

RECLAMAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGÊNCIA BANCÁRIA. “FILA”. TEMPO DE ESPERA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO POR DANOS SOCIAIS EM SEDE DE RECURSO INOMINADO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
1. Os artigos 2º, 128 e 460 do Código de Processo Civil concretizam os princípios processuais consabidos da inércia e da demanda, pois impõem ao julgador - para que não prolate decisão inquinada de vício de nulidade - a adstrição do provimento jurisdicional aos pleitos exordiais formulados pelo autor, estabelecendo que a atividade jurisdicional está adstrita aos limites do pedido e da causa de pedir.
2. Na espécie, proferida a sentença pelo magistrado de piso, competia à Turma Recursal apreciar e julgar o recurso inominado nos limites da impugnação e das questões efetivamente suscitadas e discutidas no processo.
Contudo, ao que se percebe, o acórdão reclamado valeu-se de argumentos jamais suscitados pelas partes,
nem debatidos na instância de origem, para impor ao réu, de ofício, condenação por dano social. 3. Nos termos do Enunciado 456 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ, os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos devem ser reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas. 4. Assim, ainda que o autor da ação tivesse apresentado pedido de fixação de dano social, há ausência de legitimidade da parte para pleitear, em nome próprio, direito da coletividade. 5. Reclamação procedente. (Rcl 13.200/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe 14/11/2014).

PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. OBSERVÂNCIA. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO DO CDC. FATO OCORRIDO ANTES DE SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É necessária a observância do princípio da adstrição, que vincula o juiz, ao julgar a causa, não apenas ao pedido formulado pela parte, mas também à respectiva causa de pedir.
Contudo, se uma decisão se sustenta por duplo fundamento, sendo o fundamento subsidiário conforme à causa de pedir da petição inicial, não há violação a esse princípio jurídico. 2. O CDC não é aplicável a eventos ocorridos anteriormente à sua promulgação, de modo que não é possível defender a aplicação do prazo prescricional de cinco anos à reparação de lesões pretéritas, salvo em hipóteses excepcionais. Precedentes. 3. Recurso especial improvido. (REsp 1249484/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 21/05/2012).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. TERMO ADITIVO A CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INICIAL QUE APONTA A ILEGALIDADE DO TERMO ADITIVO EM FACE DE ELEMENTOS QUE LHE SÃO INERENTES.
ACÓRDÃO QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO ALTERANDO ESTE E A CAUSA DE PEDIR, A PARTIR DE CONSIDERAÇÕES FÁTICAS SOBRE AS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
(REsp 1214562/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 28/02/2011).

PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 165 E 458 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356/STF. CONTRARIEDADE AOS ARTIGOS 128, 264, CAPUT, 282, III E 460, DO CPC. OCORRÊNCIA. PREJUDICADA A ANÁLISE DOS DEMAIS DISPOSITIVOS TIDOS COMO VIOLADOS. 1. Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas ns. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos embargos declaratórios.
2. Configura-se o julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém com base em fundamento não invocado como causa do pedido. 3. Constatado que o julgamento deu-se fora dos limites traçados pela parte, fica ele sujeito à declaração de nulidade.
4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 795.348/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 26/08/2010).

O
pe legis
,
o direito de
servidão se
constitui “mediante declaração expressa dos proprietários

e subseq
u
ente registro no Cartório de Registro de Imóveis”
(art. 1.378, do CC/02)
ou por meio d
e seu
“
exercício incontestado e contínuo”,
por dez ou por vinte anos, a ser
investigado em
usucapião,
valendo a
respectiva
sentença
como título registral
(art. 1.379, do CC/02). Quando uma reintegração de posse ajuizada pela a
pelada
– tal qual na espécie – convola-se por ordem do Juízo em ação por meio da qual se constitui uma servidão, há manifesto
error in procedendo
, com a prolação de
sentença
extra petit
a
.
A um só tempo, o comando judicial decide sobre matéria estranha ao processo: concedendo direito de servidão não debatido nos autos, e não decide sobre o
thema decidendum
: ao cabo da instrução, foram ou não preenchidos os requisitos para reintegração de posse a que alude o art.
561, do CPC/15
1
?
A
s circunstâncias recomendam, pois, a anulação do édito,
na esteira do que preceitua abalizada doutrina:

“
As transgressões ampliativas surpreendem as pessoas, ao trazerem decisões endereçadas a quem não seja parte no processo, ou diferentes daquilo que foi pedido, ou fundadas em elementos de fato não alegados regularmente e discutidos em co
n
traditório. Por isso, são em princípio nulas. [...] A extensão da nulidade da sentença
extra petita
deverá ser: a) integral, quando ela dispõe sobre objeto não pedido sem dispor sobre o que consta da inicial, porque uma sentença assim é portadora do duplo efeito consistente em decidir sobre o que não foi pedido e de não decidir sobre o que foi pedido; b) parcial, limitada ao excesso, quando ela levar em conta objeto da demanda e também algum outro, nesta não incluído” (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. v. 3. 6 ed. São Paulo: Malheiros. 2009. 298).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para anular a sentença objurgada, porquanto
extra petita
, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, para novo julgamento.

É como voto!

1
Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMANDO SENTENCIAL QUE CONCEDE DIREITO DE SERVIDÃO À AUTORA – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– RECURSO PROVIDO.

1)
Com razão o apelante no que concerne à existência de transgressão ampliativa perpetrada pelo
julgador
a quo
, que se pôs
a con
stituir uma servidão em favor da
apelada,
enquanto o pleito por ela deduzido na preambular dizia respeito – exclusivamente – à reintegração de posse.

2
)

O
pe legis
,
o direito de
servidão se
constitui “mediante declaração expressa dos proprietários

e subseq
u
ente registro no Cartório de Registro de Imóveis”
(art. 1.378, do CC/02)
ou por meio d
e seu
“
exercício incontestado e contínuo”,
por dez ou por vinte anos, a ser
investigado em
usucapião,
valendo a
respectiva
sentença
como título registral
(art. 1.379, do CC/02). Quando uma reintegração de posse ajuizada pela a
pelada
– tal qual na espécie – convola-se por ordem do Juízo em ação por meio da qual se constitui uma servidão, há manifesto
error in procedendo
, com a prolação de
sentença
extra petit
a
.
A um só tempo, o comando judicial decide sobre matéria estranha ao processo
(
concedendo direito de servidão não debatido nos autos
)
e não decide sobre o
thema decidendum
(se

foram ou não preenchidos os requisitos para reintegração de posse a que alude o art.
561, do CPC
15).

3) Recurso provido para anular a sentença objurgada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.